Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716157-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOABE OLIVEIRA VAZ, ISAAC VARELA VELOSO, THIAGO DA SILVA PEREIRA BARBOSA, VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, ANDRE DIAS DE JESUS, DAVID ALVES DA SILVA, FLAVIO FERREIRA DE SOUZA, LINDOLFO WILLIAM DE CARVALHO MIRANDA, BRUNA FELIX DA SILVA, FABIANA B. CARVALHO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação criminal interposta por DAVID ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, por uma vez, todos da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima. Com fundamento no artigo 44 do Código Penal, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas a prestação de serviço à comunidade, nos moldes a serem estipulados pelo Juízo da Execução Penal. Outrossim, permitiu ao réu apelar em liberdade (ID 58042239). Recebido o recurso e remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, a Secretaria da Primeira Turma Criminal intimou o apelante para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP (ID 58143822). Todavia, sobreveio petição da Defesa manifestando a desistência da apelação, em razão da ausência de interesse recursal, sob a seguinte assertiva (ID 58680372): DAVID ALVES DA SILVA, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados a esta subscreve, informar que não mais persiste o seu interesse no julgamento do recurso, a manifestação retro acerca do réu se deu por erro material. Por essa razão, a defesa técnica dispensa o prazo recursal para que surta os efeitos legais, requerendo ainda a certificação de trânsito em julgado e a expedição da guia de execução definitiva de pena ao Juízo das Execuções Penais. De fato, à luz da disposição contida no art. 574, caput, do CPP, a parte pode dispor do seu direito subjetivo de recorrer, desde que o advogado que a representa tenha poderes para tal. Na hipótese, observa-se que as advogadas Joinara Rodrigues, OAB/DF 71.816, e Anna Karoline M. Siqueira, OAB/DF 73.795, foram constituídas por meio do substabelecimento de ID 58042120. Todavia, a procuração outorgada ao advogado Breno Abreu Brito, OAB/DF 60.478, que foi objeto de substabelecimento, não possui poder para desistir de recurso interposto, o que inviabiliza a homologação do pedido de desistência. Ante o exposto, INTIME-SE o apelante, por meio de suas advogadas, Dra. Joinara Rodrigues, OAB/DF 71.816 e Dra. Anna Karoline M. Siqueira, OAB/DF 73.795, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar procuração com cláusula específica para desistir do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora